Tribunal: TJDFT
Processo: 0723372-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723372-62.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO, ANTONIO LOURENCO DO CARMO, DONISETE CAUNETO, VILMA THOMASSEN CAUNETO D E C I S Ã O Tendo em vista a extinção do cumprimento de sentença (ID 171178267 dos autos de origem), julgo prejudicado o recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquive-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Brasília – DF, 16 de outubro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator